Tribunal: CARF
Processo: 12326.007581/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.007581/2010-05
ACÓRDÃO
2201-011.874 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MIGUEL ISKIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA DECISÃO.
Os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, quando
constatada omissão que tenha o condão de alterar o mérito da decisão
embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.056, de 09/08/2023, manter a decisão original de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.874 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007581/2010-05
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em 29/09/2023, pelo
contribuinte (fl. 167-174). Os embargos foram parcialmente admitidos em despacho do Presidente
desta Turma (fls. 185-187), em 16 de novembro de 2023, nos seguintes termos:
a) Da omissão quanto à análise dos documentos comprobatórios anexados aos
autos
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão desconsiderando os
documentos constantes nos autos: levantamento topográfico e Informação
Técnica 53/2011/PNSB, emitida pelo ICMBio, “os quais demonstram que o imóvel
está totalmente localizado em área de interesse ecológico com restrições de uso,
o que isenta o Embargante do pagamento do ITR”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão ao embargante,
uma vez que não nenhuma menção aos documentos apresentados pelo
contribuinte.
[...]
c) Da contradição quanto a localização do imóvel rural
O embargante alega também contradição no arresto ao não reconhecer a isenção
da área rural objeto do lançamento fiscal, em oposição à declaração do ICMBio.
[...]
Tendo em vista o reconhecimento de omissão pela turma julgadora na análise dos
documentos apresentados pelo contribuinte a análise da contradição alegada
resta prejudicada.
Não foi admitida a existência de omissão em relação à necessidade de apresentação
de Ato Declaratório Ambiental (ADA), pelas seguintes razões:
O embargante alega que o acórdão teria adotado entendimento no sentido de
obrigatoriedade de apresentação do ADA para fins de isenção de ITR, todavia,
argumenta que tal obrigação deve ser relevada, em decorrência da apresentação
de laudo técnico emitido pelo ICMBio.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão ao
embargante.
O voto condutor do acórdão, ao contrário do que sustenta o embargante, aponta
que a obrigatoriedade de apresentação do ADA já foi dispensada, para o período
do fato gerador em discussão, nos termos da Portaria PGFN no 502/2016. Todavia,
o contribuinte deveria ter apresentado Laudo Técnico de avaliação do imóvel nos
termos da NBR [...].
É o relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.874 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007581/2010-05
3
VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 185-187) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de omissão em relação aos documentos apresentados pelo embargante e,
consequentemente, em relação ao documento que atestaria a localização do imóvel.
Em relação às provas atreladas ao pedido do embargante, a decisão recorrida assim
se manifestou:
[...] o Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área
real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela Recorrente
em sua DITR. Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores
a comprovar que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação
em outros processos. Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi
comprovado à saciedade de modo que não pode ser reconhecido para ajustar a
área total do imóvel efetivamente declarada pelo Recorrente. [...] No caso em
questão, merece destaque o fato de que não há declaração quanto a qualquer
Área de Preservação Permanente ou Área de Reserva Legal, conforme se verifica
do quadro abaixo: [...].
Deste modo, entendo que o acervo probatório, de modo geral, foi investigado pela
decisão que adotou, em boa parte, as razões da decisão de primeira instância para formar seu
convencimento.
A omissão relevante neste caso decorre especificamente dos documentos
referentes à localização do imóvel, mais precisamente a Informação Técnica n.o 53/2011/PNSB, de
autoria do ICMBio (fls. 135-136; 138-139), que não tendo sido analisada pela DRJ — posto que
apresentada em sede de recurso — também não foi analisada pela decisão embargada.
Sobre o documento, assim se manifesta o embargante:
[...] o laudo técnico emitido pelo ICMBio trata especificamente sobre a questão
controversa previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos
autos discussão jurídica nova, mas tão somente pretendendo aclarar matéria
fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada
regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material.
Contudo, no Ofício n.o 211/2011/PNSB/ICMBio/RJ-SP, a autarquia afirma
expressamente que a Informação Técnica n.o 53/2011/PNSB visa apenas a identificar eventual
sobreposição de áreas — o que parece ocorrer no presente caso — sem implicar no
reconhecimento de qualquer isenção tributária. Assim, referido documento não pode ser
considerado ato específico do poder público para comprovação de que o imóvel seria área de
interesse ecológico, dada a existência da ressalva formulada pelo ente.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.874 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007581/2010-05
4
Analisado o documento, tendo em vista que a legislação determina a existência de
ato específico do Poder Público, entendo que o recorrente não fez prova do seu direito, devendo
ser mantida a decisão em seu mérito.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-011.056, de 09/08/2023, manter a decisão original
de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 193
DF CARF MF
Original